Tribunal: TJSP
Processo: 1010989-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autor alega não ter contraído débito junto à requerida e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - ré não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência do postulante quanto a faturas de cartão de crédito –

Ementa:

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autor alega não ter contraído débito junto à requerida e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - ré não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência do postulante quanto a faturas de cartão de crédito – negativação ilegítima – danos morais caracterizados – ressarcitório fixado dentro dos parâmetros da Corte Estadual - demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010989-70.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é apelado
THIAGO GUIMARÃES CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso. Acórdão com o 2o Desembargador, o Relator
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS,
vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS (Presidente),
SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37149
APEL.No: 1010989-70.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
APDO. : THIAGO GUIMARÃES CABRAL
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais e antecipação de tutela autor alega não ter
contraído débito junto à requerida e questiona o apontamento
restritivo em seu nome inversão do “onus probandi” - ré não
logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as
partes e a inadimplência do postulante quanto a faturas de
cartão de crédito
negativação ilegítima
danos morais
caracterizados ressarcitório fixado dentro dos parâmetros da
Corte Estadual - demanda parcialmente procedente recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e
antecipação de tutela, deferida para a exclusão do nome do
autor dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 42/43), movida por Thiago
Guimarães Cabral em face de Cred-System Administradora de
Cartões de Crédito Ltda.. Alega o postulante, em síntese,
que a ré indevidamente negativou seu nome em órgãos de
proteção ao crédito por dívida no valor de R$1.371,82,
decorrente de fatura de cartão de crédito no 36650785, que
desconhece. Aduz que entrou em contato com a requerida
para tentar resolver o problema administrativamente e
informar que teve sua CNH clonada, tendo inclusive
registrado Boletim de Ocorrência, mas não obteve êxito.
Destarte, apoiado nas regras consumeristas, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova, a exclusão definitiva de seu
nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de
inexistência do débito, além de indenização por danos
morais em valor equivalente a cem vezes o cobrado.
2. A r. sentença de fls. 150/154, tornando
definitiva
a
liminar
concedida,
julgou
parcialmente
procedente a demanda para declarar inexigível o débito
apontado na inicial, e condenar a ré ao pagamento de
R$10.000,00
a
título
de
danos
morais,
corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da
publicação. Carreou à requerida sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação.
3.
Irresignada, recorreu a ré a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando que o caso se
enquadra em culpa exclusiva de terceiro, o que afasta sua
responsabilidade civil, conforme art. 14, §3o, II da Lei
8078/90. Aduz que também foi vítima de fraude, já que
arcou com o prejuízo do inadimplemento. Sustenta que não
possui condições de reprimir ou de impedir crimes no
exercício de sua atividade econômica, de forma que não tem
o dever de indenizar por ato praticado por terceiro.
Afirma que agiu com a cautela necessária no momento da
contratação.
Subsidiariamente
requer
a
redução
do
“quantum” de indenização por danos morais. Ao final, anota
prequestionamento.
4. O recurso foi processado e respondido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também anotando prequestionamento. Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
5. Diversamente do Ilustre REL. SORTEADO
DES. COUTINHO DE ARRUDA que dava parcial provimento ao
recurso, a Douta Maioria negou o inconformismo. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”: “... anoto
que se aplica na hipótese dos autos o Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que, por um lado, a parte autora
se constitui como consumidora, conforme disposto no art.
2o, “caput”, de referido diploma legal, haja vista ser
destinatária final dos serviços oferecidos, por outro a ré
se enquadra na definição legal de fornecedora, à vista do
disposto no art. 3o da Lei 8.078/90, porquanto é pessoa
jurídica
que
desenvolve
atividade
de
prestação
de
serviços. Cediço que é direito do consumidor a inversão do
ônus da prova no caso de insuficiência técnica que impeça
seu direito de defesa, desde que presente certa
plausibilidade do direito alegado, tal como o caso dos
autos.
Perfeitamente
aplicável
à
hipótese,
pois,
o
disposto no inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa
do Consumidor. O autor pretende por meio destes autos ver
declarada a inexigibilidade do débito decorrente de compra
que não reconhece. Alegou que teve seus documentos
pessoais clonados, os quais foram utilizados para obter
crédito junto à requerida. Sustenta que teve o nome
negativado em razão da dívida e pleiteia a indenização por
danos morais. Da análise dos documentos acostados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, a ação deve ser julgada procedente. Como é sabido,
o
instituto
da
responsabilidade
civil
deve
ser
interpretado à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil
brasileiro: "aquele que, por ato ilícito, causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo, em decorrência de ação
ou omissão voluntária, negligência ou imperícia". No caso
é importante ressaltar que a relação jurídica entre as
partes é consumerista, e, portanto, a responsabilidade da
ré por eventuais defeitos no serviço prestado é objetiva,
conforme disposto no art. 14, “caput”, do Código de Defesa
do Consumidor. Em outras palavras, a responsabilidade
civil no caso concreto se funda na teoria da
responsabilidade objetiva, exigindo a verificação de três
pressupostos indispensáveis para configuração da obrigação
de reparação ou de indenização: a conduta do agente, que
pode ser comissiva ou omissiva; o dano experimentado, que
pode ser material e/ou moral; e o nexo causal, consistente
na relação de causalidade entre o ato e o resultado.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, tem-se que a
responsabilidade do fornecedor somente poderá ser afastada
caso comprovada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima,
a inexistência do dano ou, ainda, a inexistência de nexo
causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pelo
consumidor. Assim, pela análise da manifestação da ré, em
que aduz que não tinha como saber sobre a fraude
perpretada, e que também foi vítima de delito, infere-se
que, de fato, o autor não efetuou a compra nas dependências da requerida. Com efeito, o documento
apresentado a fls. 100/101 não corresponde ao registro de
identificação do autor, juntado a fls. 17, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergências nas fotos e nas assinaturas e evidenciando
que terceiro obteve as informações pessoais do requerente
para cometer ato criminoso. A ré não pode se valer de
culpa exclusiva de terceiro para se esquivar da
responsabilidade, uma vez que, na condição de prestadora
de serviços, possui mais condições para aferir a
ocorrência de fraude no cadastro de novos usuários.
Tampouco comprovou quaisquer excludentes de sua responsabilidade, deixando de trazer documentos que
pudessem afastar a sua responsabilidade, razão pela qual
deve ser imputada a indenizar a parte autora (também
inexistente no caso causa exclusiva de terceiro desconhecido no evento danoso). E, com relação à
constatação do dano moral, tem-se que a responsabilização
do agente deriva do simples fato. Há em nosso sistema a
exigência da simples violação pela consciência de que
certos fatos atingem sobremaneira a esfera da dignidade da
pessoa humana e a moralidade individual, lesionando-as,
sem se cogitar de prova do prejuízo moral, que é patente e
desnecessária... Nessa esteira, não se trata aqui de mero
dissabor experimentado pela parte requerente, mas de agir
reprovável pela parte ré a ensejar a instalação de
angustia, impotência, estresse suficientes para abalar a
sua esfera anímica, gerando dano moral indenizável... Sim,
pois os chamados serviços de proteção ao crédito foram
criados para proteger o mercado, isto é, esses serviços
estão à disposição dos fornecedores em geral, para que os
mesmos ao pretenderem fazer operações de crédito corram
menos riscos nas operações, uma vez que tomam ciência da
qualificação em termos de cumprimento da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar dívidas do devedor, candidato à compra com pagamento
a prazo ou pretendente a ser tomador de empréstimo. A
existência de banco de dados de pessoas inadimplentes
(SERASA, SPC, etc.) tem respaldo legal no Código de Defesa
do Consumidor, artigo 43, com finalidade precípua de
demonstrar o perfil financeiro do interessado em celebrar
negócios. Caracterizada a mora, o registro do nome do
inadimplente em tais cadastros não tem índole abusiva,
tornando-se medida acauteladora dos interesses de quem
exerce o comércio em suas diversas nuanças. O que é
inadmissível é que um cidadão seja taxado de mau pagador
sem que para isto tenha dado causa com o inadimplemento de
suas
obrigações.
A
fraude
perpetrada
indicada
pela
requerida em sua contestação somente ocorreu diante da
ausência de cautela na celebração do negócio jurídico que
deu causa ao débito. Verifica-se assim que a requerida fez
com que fosse lançado o nome do autor nos órgãos
protetivos de crédito, devendo pois ser responsabilizada
pelos danos que lhe foram causados” (fls. 151/154).
6. Relativamente ao “quantum” ressarcitório
pelos danos morais, prevalece o entendimento que deve
servir para coibir o agente de procedimento semelhante,
sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a
indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap.
no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). E
nesse passo, inexistindo linhas exatas para a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantificação, “muito importante é o juiz na matéria, pois
a equilibrada fixação do quantum da indenização muito
depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36). “In
casu”, o juízo singular acertadamente fixou o “quantum
debeatur” de danos morais, não se distanciando dos
parâmetros adotados por esta Corte.
7. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a ré responsável pelo pagamento das custas e despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, consoante o art.
85, §11, do CPC/2015. Sem que este decisório tenha
afrontado a normatização constitucional e/ou infraconstitucional, por último anota-se o
prequestionamento de fls. 165.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator Designado
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37610
Apelação Cível no 1010989-70.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Apelado: Thiago Guimarães Cabral
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se ser incontroversa, na espécie, a
atuação de terceiro que se utilizou dos dados do autor para obter cartão de crédito,
gerando o débito levado a apontamento junto ao órgão de proteção ao crédito.
Todavia, a alegada culpa de terceiro não socorre à ré.
Verifica-se que, nos termos da Súmula no 479 do Superior
Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
A esse passo, a fraude de terceiros não é suficiente para o fim
de afastar a responsabilidade pela negativação de débito a que o autor não deu causa.
E, “in casu”, os fatos narrados na peça inaugural denotam o
abalo moral suportado pelo autor.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não
questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de
caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a
equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente
moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato
danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, a redução do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na r. sentença, para
R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra suficiente para reparar o dano e punir o seu
causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado locupletamento
ilícito do autor.
Destarte, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões
recursais, para o fim de reduzir o “quantum” indenitário, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada, inclusive a verba honorária, em razão do êxito parcial obtido pela
apelante.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
11FAB155
9
10
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11FF0885
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010989-70.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.